Tribunal: TJBA
Processo: 8032863-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032863-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): MICHAEL DOMENICO EVARISTO DE MELO, RICARDO SANTOS DE AZEVEDO, ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE O ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. INCLUSÃO DOS VALORES TARIFÁRIOS DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A CIRCULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA DECIDIDA. TEMA 986 DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 7191/STF QUE DISCUTE MATÉRIA DIVERSA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação envolvendo a possibilidade de incidência do ICMS sobre o Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como sobre as bandeiras tarifárias nas faturas de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A primeira questão consiste em verificar se a tramitação do feito deveria ser suspensa em razão da pendência de julgamento da ADI 7195. A segunda questão é a possibilidade de incidência do ICMS sobre os custos relacionados ao TUST/TUSD e às bandeiras tarifárias. III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se justifica a suspensão do feito, pois a ADI 7195 trata da competência legislativa sobre as isenções de ICMS, e não sobre o mérito da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do imposto. A matéria relativa à inclusão da TUST e TUSD é infraconstitucional, conforme o STF decidiu ao firmar a ausência de repercussão geral no Tema 956. Ademais, o STJ já fixou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 986), no sentido de que tais tarifas devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. As bandeiras tarifárias representam custo de geração e são também incluídas na base de cálculo do ICMS. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A ADI 7195 não afeta o mérito quanto à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. O ICMS incide sobre o valor total da operação, incluindo TUST, TUSD e bandeiras tarifárias.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8032863-83.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA